Tribunal: TJDFT
Processo: 0732848-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732848-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, EDINEI SIMPLICIO DA SILVA RECORRIDO: EDINEI SIMPLICIO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente Edinei Simplicio da Silva, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 56350748, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente Edinei Simplicio da Silva, por meio da petição ID 56201338, requereu a juntada de documentos a fim de comprovar o direito à gratuidade, anexando contracheques dos meses de dezembro, janeiro, e fevereiro, e a declaração de imposto de renda. Ressalta-se que o recorrente declara em seu recurso inominado não poder arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família, todavia os documentos anexados por si só não induzem à miserabilidade jurídica, tendo em vista que o recorrente aufere renda bruta média superior a R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), e conforme declaração de imposto de renda observa-se que o recorrente possui valores em fundos e aplicações, o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, que é módico no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente Edinei Simplicio da Silva, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente Edinei Simplicio da Silva para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 14 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito